Tribunal: TJPA
Processo: 0824928-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824928-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, ROZINILDO RIBEIRO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO
Nº
0824928-44.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO –
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA

AGRAVADO:
ROZILDO RIBEIRO LOES

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DE VAGAS NO REGIME FECHADO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 641.320/RS (TEMA 423). IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que concedeu progressão antecipada de regime ao apenado ROZILDO RIBEIRO LOES, fundamentada na superlotação do estabelecimento prisional e na proximidade do preenchimento do requisito objetivo
.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se se a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da progressão antecipada de regime, especialmente diante da ausência de vagas no regime fechado e do preenchimento dos requisitos subjetivo (bom comportamento carcerário) e iminência do objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios na execução penal exige o cumprimento dos requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal e art. 83 do Código Penal, sendo imprescindível a análise do comportamento carcerário do apenado e da situação concreta do estabelecimento prisional.

4. Em situações excepcionais, como a superlotação carcerária, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 641.320/RS (Tema 423), admite a progressão antecipada de regime, desde que presentes os requisitos subjetivo e a iminência do objetivo, cabendo ao juízo da execução avaliar a adequação do estabelecimento penal.

5. No caso, restou comprovado que o apenado preenchia o requisito subjetivo e encontrava-se a poucos meses de atingir o requisito objetivo para progressão, sendo razoável a concessão da medida diante da superlotação do regime fechado, conforme fundamentação do juízo de origem e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada.
Tese de julgamento: A concessão de progressão antecipada de regime, em razão da superlotação carcerária e da iminência do preenchimento do requisito objetivo, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 641.320/RS, Tema 423), desde que devidamente comprovado o requisito subjetivo, cabendo ao juízo da execução a avaliação das condições do estabelecimento penal e das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivo relevante citado:

1. Código Penal: Art. 83

2. Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984):Arts. 67, 68, 112

Jurisprudência citada:

Supremo Tribunal Federal –
Tema 423 (RE 641.320/RS),
RE 641.320/RS – STF – Tema 423
; Súmula Vinculante 56 do STF

Tribunais de Justiça:

TJ-CE
- EP: 00035396820198060097, Rel. Maria Ilna Lima de Castro, Julg. 19/04/2023.

TJ-SE
, Agravo de Execução Penal Nº 202300359460, Rel. Etélio de Carvalho Prado Junior, Julg. 07/02/2024.

TJ-PA
, Agravo de Execução Penal Nº 800767-67.2025.8.14.0000 Relatora. Vânia Lúcia Silveira, Julg. 20/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0824928-44.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO –
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA

AGRAVADO:
ROZILDO RIBEIRO LOES

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara em desfavor de
ROZILDO RIBEIRO LOES
, objetivando reformar a r. decisão (id.31638849-págs.14-19) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém
, que
concedeu a progressão antecipada do regime ao apenado.

Ofício nº 2414/2025 Diretoria de Administração Penitenciária -Informação sobre ocupação das unidades prisionais do Complexo Penitenciário de Santarém-PA. (id.31638849-pág.13)

Em suas
razões recursais
, (id.31638849-pags.22-31), o Ministério Público se insurgiu contra a decisão, por se encontrar em desacordo com os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal.

Discorre que o juízo ao proferi a decisão de progressão antecipada de regime sob o fundamento de superlotação carcerária em Santarém representa uma grave violação aos direitos fundamentais dos internos de infringir os direitos garantidos pela Execução Penal.

Preliminarmente suscitou a concessão do efeito suspensivo à decisão de progressão antecipada de regime, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Alega ausência de provas concreta das mencionadas violações, uma vez que a unidade prisional em ofício nº 043/2025 informou a promotoria de justiça que vem cumprindo as determinações pertinentes quanto a garantia dos direitos fundamentais dos apenados, sendo assegurados alimentação, água potável, materiais de higiene pessoal e limpeza, assim como sendo a garantido a existência de uma Unidade Básica de Saúde dentro da UCR Santarém, composta por médicos, enfermeiros e técnico em enfermagem, não configurando unidade prisional degradante

a ensejar a análise de possível progressão antecipada de regime.

Destacou ainda a existência de ação civil pública nº 2000515-41.2024.8.14.0051, para interdição do regime fechado em Santarém, no sentido de que seja proibido o recebimento de novos presos com condenação definitiva ou provisória, em regime fechado, assim como proceda a transferência imediata dos reeducandos que estão em regime fechado, atualmente acolhidos na UCR, cujo atos judiciais digam respeito a outras comarcas, como forma de reduzir o número de excedentes, sendo inclusive sentenciada em 04/10/2024 com determinação da interdição parcial da Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) da Comarca de Santarém, proibindo o recebimento de novos presos condenados ou provisórios em regime fechado; ordenando a transferência imediata dos reeducandos que não pertencem à Comarca de Santarém e condenar o Estado do Pará a implementar medidas estruturais emergenciais, elaborando e executando cronograma técnico de ações capazes de corrigir definitivamente o quadro de superlotação das Casas Penais de Santarém, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Discorre ainda que em cumprimento à sentença judicial, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP transferiu da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém, no dia 30/10/2024, para a Unidade de Custódia e Reinserção de Vitória do Xingu II, 142 (cento e quarenta e dois) apenados.

Por fim ressaltou que a referida decisão, antes do alcance dos requisitos legais para sua concessão, configura a progressão “
per saltum
”, que é proibida no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista que a pena deve ser cumprida de forma progressiva, consoante dispõe o art. 122 do LEP, e entendimento acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja cassada a decisão do juízo de 1º grau, a qual concedeu, a concessão da progressão antecipada de regime.

Em sede de
contrarrazões
, (id.31638849-págs.36-40), a Defesa de
Rozinildo Ribeiro Lopes
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Certidão Carcerária - Bom Comportamento. (id.31638849)

Em sede de
juízo de retratação
, (id.31638849-pág.41), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, (id.32324539), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara em desfavor de
ROZILDO RIBEIRO LOES
, objetivando reformar a r. decisão (id.31638849-págs.14-19) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém
, que
concedeu a progressão antecipada do regime ao apenado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém que concedeu a progressão antecipada do regime à
ROZILDO RIBEIRO LOES
, sob a alegação de ausência de provas concreta das mencionadas violações aos direitos do apenado.

Em que pese os argumentos do Agravante, adianto que a pretensão recursal em testilha
não

merece prosperar
, explico:

É cediço que o juiz poderá conceder livramento condicional quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no
artigo 83 do Código Penal
, o qual prevê,
in verbis
:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019
)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A
Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime)
, em vigor a partir de
23/01/2020
, incluiu requisitos ao artigo 83 do Código Penal para estabelecer que poderá ser concedido o livramento condicional ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

Sendo assim, a progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

A concessão da progressão de regime antecipada sem o preenchimento do requisito objetivo é uma discussão delicada, pois o princípio da legalidade exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei para a obtenção de benefícios. No entanto, em situações excepcionais, como durante pandemias, superlotação, algumas decisões podem considerar a possibilidade de antecipar a progressão, levando em conta o risco de contaminação e a necessidade de desafogar o sistema prisional.

Destarte, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema nº 423, materializado no RE.641.320 (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/772367713]/RS, fixou alguns parâmetros, dentre esses, elucidou que compete ao juiz da execução penal avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes Semiaberto e Aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. Senão vejamos:

“Tese:

I- A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);

III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.

Em análise dos autos, constata-se que foi concedida progressão antecipada ao apenado
ROZILDO RIBEIRO LOES
em face da superlotação no regime Fechado do estabelecimento prisional de Santarém/PA.

Assim, embora o agravante venha alegar ausência de condições degradantes no local, o juízo da execução penal, órgão competente para avaliar os estabelecimentos penais destinados aos regimes semiaberto ou aberto, baseando-se na informação do Diretor do Complexo Penitenciário de Santarém/PA, entendeu que a lotação atual é de quinhentos e quarenta e quatro (544) vagas, mas a ocupação na referida data era de seiscentos e vinte e dois (622) detentos, perfeitamente razoável o fundamento da decisão agravada ao conceder, antecipadamente, o regime Semiaberto ao apenado que preencheria o requisito objetivo, nos próximos 9 (nove) meses (03/10/2026 – id.31638849-pág.10), além disso atendeu o critério subjetivo de bom comportamento carcerário. (id. 31638849)

Assim sendo, é escorreita a decisão do Juízo da Execução, ressaltando a situação excepcional para concessão da progressão antecipada, ante a proximidade para alcançar a progressão de regime e a superlotação carcerária.

Nesse Sentido a Jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL FACE A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. REGIME SEMIABERTO. PREVISÃO PARA PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO EM 17/04/2022. SITUAÇÃO INDIVIDUAL DO APENADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETRO ESTABELECIDOS NO RE Nº 641.320/RS [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/772367713]. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso concreto, o reeducando teve deferido a progressão para o regime semiaberto em data 15 de janeiro de 2021, com a remoção para local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, mas na ocasião teve indeferido o pedido de prisão domiciliar, e o apenado tinha previsão de progredir para o regime aberto em 17 de abril de 2022. 2. Posteriormente, na decisão que repousa no movimento SEEU 85.1, datada de 03 de fevereiro de 2022, o juiz de primeiro grau, observando quanto ao apenado: sua personalidade, seus antecedentes, bom comportamento carcerário, o tempo de pena a cumprir, o regime no qual cumpre pena (semiaberto) e demais particularidades atinentes ao apenado, diretrizes da Lei de Execução Penal [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execucaopenal-lei-7210-84], Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, houve por bem deferir o benefício da saída antecipada, sob monitoramento eletrônico e ainda sob outras condições. 3. Considerando as razões expostas, percebo que a situação fático processual do apenado se enquadra aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos no RE.641.320 (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/772367713) /RS,

uma vez que quando proferida a decisão agravada, em 03/02/2022, o apenado se encontrava a aproximadamente 02 meses e 15 dias de atingir requisito objetivo para progressão para regime mais benéfico, sendo possível a manutenção da decisão que colocou o agravado em cumprimento de pena em regime semiaberto, mediante saída antecipada, sob monitoramento eletrônico. 4. Destarte, entendo que inexiste motivos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada por meio do presente recurso, especialmente considerando a desproporcionalidade de determinação de recolhimento ao cárcere de apenado que, quando teve concedido o benefício da saída antecipada, encontrava-se a apenas 2 meses e 15 dias para satisfação do requisito objetivo para progredir para o regime aberto. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-CE - EP: 0 0 0 3 5 3 9 6 8 2 0 1 9 8 0 6 0 0 9 7 [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-ce/1817238488] Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADAMENTE EM RAZÃO DA FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO - RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVOU AS INTELIGÊNCIAS DOS ARTIGOS 67 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11694961/artigo-67-da-lei-n7210-de-11-07/1984], 68 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11694927/artigo-68-da-lei-n7210-de-11-de- julho-de-1984] E 112 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690508/artigo-112-da-lei-n7210-de-11-de- julho-de-1984] DA LEP [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execucaopenal-lei-7210-84] – INTELECÇÃO DO RE Nº 641.320/RS [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/772367713] (TEMA Nº 423), BEM COMO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 304/2022 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJSE – AUSÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO QUE OUTORGA A CONCESSÃO ANTECIPADA DA PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO REGIME ABERTO– PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO E IMINÊNCIA DO OBJETIVO – PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA CONCEDIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS E DESTA CORTE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-SE, Agravo de Execução Penal Nº 202300359460 Nº único: 001639242.2023.8.25.0000 [https://www.jusbrasil.com.br/consultaprocessual/goto/0016392-42.2023.8.25.0000] - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Etélio de Carvalho Prado Junior - Julgado em 07/02/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADAMENTE EM RAZÃO DA FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO - RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVOU AS INTELIGÊNCIAS DOS ARTIGOS 67 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11694961/artigo-67-da-lei-n7210-de-11-de- j u l ho-de-1984] , 68 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11694927/artigo-68-da-lei-n7210-de-11-de- julho-de-1984] E 112 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690508/artigo-112-da-lei-n7210-de-11-de- julho-de-1984] DA LEP [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execucaopenal-lei-7210-84], OPORTUNIZANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL – INTELECÇÃO DO RE Nº 6 4 1 . 3 2 0 / R S [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/772367713] (TEMA Nº 423), BEM COMO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 304/2022 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJSE – AUSÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO QUE OUTORGA A CONCESSÃO ANTECIPADA DA PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO REGIME ABERTO– PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO E IMINÊNCIA DO OBJETIVO – PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA CONCEDIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIO DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-SE, Agravo de Execução Penal Nº 202300356659 Nº único: 0015737-70.2023.8.25.0000 [https: / /www. jusbrasi l .com.br/consul taprocessual/goto/0015737-70.2023.8.25.0000] - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Gilson Felix dos Santos - Julgado em 30/11/2023).

Nossa E.Corte de Justiça:

DIREITOPENAL.
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO

ANTECIPADA
DE
REGIME
. SUPRESSÃO DO REQUISITO OBJETIVO DIANTE DE
SUPERLOTAÇÃO
CARCERÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
execução
penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que concedeu
progressão

antecipada
de
regime
, com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do STF e na tese firmada no RE 641.320/RS, diante da
superlotação
do
regime
fechado da unidade prisional local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da
progressão

antecipada
ao
regime
semiaberto, ainda que ausente o requisito objetivo, quando evidenciada a
superlotação
carcerária e garantido o requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou as diretrizes da jurisprudência do STF (RE 641.320/RS – Tema 423) e da Súmula Vinculante nº 56, que autorizam a mitigação dos requisitos objetivos em hipóteses de ausência de vagas e degradação do ambiente prisional.

4. Constatou-se, à época, a proximidade de cumprimento do requisito objetivo e a existência de bom comportamento carcerário, além de dados concretos de
superlotação
(622 internos para 544 vagas), conforme informado pela própria Promotoria de Justiça.

5. A jurisprudência pátria e desta Corte tem reconhecido a validade da
progressão

antecipada
em situações semelhantes, por violação à dignidade da pessoa humana e necessidade de efetividade da individualização da pena.

6. Atualmente, o apenado já implementou o requisito temporal legal para a
progressão
(24/04/2025), o que afasta qualquer pretensão de reforma retroativa da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo
em
execução
penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A
progressão
de
regime
pode ser deferida antecipadamente quando comprovada a
superlotação
do
regime
anterior e preenchido o requisito subjetivo, ainda que ausente o requisito objetivo. 2. A decisão que antecipa a
progressão
com base na Súmula Vinculante nº 56 e no RE 641.320/RS é legítima e não configura violação ao princípio da legalidade."

(Agravo de Execução Penal Nº 800767-67.2025.8.14.0000 Relatora. Vânia Lúcia Silveira, Julg. 20/05/2025.)

Assim, diante da constatação da ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime Fechado, revela-se prudente a concessão de saída antecipada para o regime Semiaberto, segundo medidas alternativas elencadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE.641.320/RS[https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/772367713

Nesse contexto, encontrando-se o agravado próximo do requisito objetivo de progressão de regime, e preenchido o requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), possível a antecipação da progressão do regime Fechado para o Semiaberto.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso para lhe
negar provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/03/2026